Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. dever de prestar alimentos. poder familiar e da solidariedade. art. 1.694, Do cc. reciprocidade entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. valor da contribuição. agravo de instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O dever de prestar alimentos deriva do exercício do poder familiar e da solidariedade que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas (art. 1.694, do Código Civil).
O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).
O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possiblidades do provedor.
agravo de instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.